Tribunal: TJBA
Processo: 8000236-21.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000236-21.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
GABRIELA GOMES VIDAL

APELADO: JULIANA OLIVEIRA BARBOSA SILVA

Advogado(s)
:
TARCISIO SOUSA E SILVA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA MUNICÍPIO. RENÚNCIA AO EXCEDENTE PARA FINS DE RPV. HOMOLOGAÇÃO DE VALORES EM DESACORDO COM A CONCORDÂNCIA EXPRESSA DAS PARTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença movido em face do Município de Remanso, que homologou valores inferiores aos apresentados na planilha do executado e expressamente aceitos pela exequente, determinando a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) com base em montantes reduzidos. A apelante sustenta que sua concordância abrangeu integralmente os valores da planilha apresentada pelo Município, e que a renúncia manifestada limitou-se ao excedente do teto da RPV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve concordância da exequente com valores inferiores aos constantes na planilha apresentada pelo Município; e (ii) estabelecer se a renúncia ao crédito excedente ao teto da RPV autoriza a homologação de montante inferior ao valor reconhecido pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concordância da exequente com os valores apresentados na planilha do Município — R$ 10.608,66 (crédito principal) e R$ 1.060,87 (honorários sucumbenciais) — é expressa e inequívoca, conforme manifestação nos autos.

4. A renúncia efetuada pela exequente teve caráter estritamente parcial, limitada ao valor excedente ao teto da RPV, sem implicar aceitação de tese de dedução de valores já pagos, sugerida pelo Município em sua impugnação.

5. A sentença homologou valor inferior (R$ 7.095,47) com base em interpretação equivocada da manifestação da exequente, em desconformidade com os valores reconhecidos consensualmente nos autos.

6. A renúncia ao excedente do teto da RPV é faculdade do credor e não autoriza redução do crédito reconhecido, tampouco homologação de valor em desacordo com os cálculos aceitos por ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000236-21.2021.8.05.0208
em que figuram como Apelante
JULIANA OLIVEIRA BARBOSA SILVA
e Apelado o
MUNICÍPIO DE REMANSO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente